Tribunal: TJBA
Processo: 8021463-12.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021463-12.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCILEIDE DE SOUZA DOURADO

Advogado(s)
:
MARCELO HOFFMANN, SARA DE SOUZA

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ RODRIGUES

Advogado(s)
:
EMILIO MARQUES DE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO E SUSCITANDO VÍCIOS NO JULGADO.
A
ÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, POR SER RAZOÁVEL E COERENTE COM A REALIDADE DOS AUTOS. ATENDIMENTO DO BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE TEMA JÁ DECIDIDO. PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DA PRETENSÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº.
8021463-12.2021.8.05.0000
.1
, opostos contra acórdão proferido no agravo de instrumento nº.
8021463-12.2021.8.05.0000
, da comarca de Santa Maria da Vitória, figurando como embargante
CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ RODRIGUES
e como embargada
LUCILEIDE DE SOUZA DOURADO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
em conhecer e NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, pelas razões a seguir expendidas.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06